Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO DISSERTATIVA FORMULADA COM BASE EM SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. COMPATIBILIDADE COM O EDITAL RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de que o acórdão não teria apreciado fundamento relativo à suposta ausência do tema da Questão no 3 do conteúdo programático do edital.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do segundo fundamento sustentado na apelação, referente aos aspectos exigidos na dissertação que não constariam do conteúdo programático da Área IX do edital.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, o acórdão enfrentou a matéria ao consignar a plena compatibilidade das questões discursivas com o edital e a legitimidade do uso de projeto de lei como situação hipotética, afastando qualquer ilegalidade no conteúdo cobrado.
5. O acórdão recorrido concluiu que a prova discursiva observou o edital e que eventual pretensão de revisão do conteúdo exigido e dos critérios de correção se traduziria em indevida incursão no mérito administrativo da banca examinadora, vedada à luz da jurisprudência consolidada do STF (Tema 485) e do STJ.
6. A alegação de que o tema “Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE)” não constaria do conteúdo programático insere-se no exame de compatibilidade entre a questão discursiva e o edital do certame, ponto amplamente enfrentado no acórdão, que reconheceu a inexistência de incompatibilidade e a legitimidade do uso de projeto de lei como suporte fático para avaliação de conhecimentos técnicos pertinentes ao cargo.
7. Ainda que o acórdão não tenha reproduzido, de modo segmentado, cada expressão utilizada pela parte, a tese de ausência de previsão editalícia foi afastada ao se reconhecer a consonância do tema cobrado com o programa do certame e ao reafirmar os limites da atuação jurisdicional, restrita ao controle de legalidade, sem incursão no mérito avaliativo da banca.
8. Mesmo que se admitisse, apenas em caráter argumentativo, eventual omissão quanto à menção nominativa ao SBCE no edital, o vício seria meramente formal, ora suprido, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.
9. A controvérsia não revela erro grosseiro ou cobrança de conteúdo manifestamente estranho ao edital, mas discussão sobre a amplitude e pertinência dos tópicos programáticos, hipótese em que a orientação vinculante do STF (Tema 485) veda ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reinterpretar o alcance do conteúdo programático, especialmente quando se trata de tema atual e relacionado à atividade legislativa.
10. A pretensão de anular a questão pelo simples fato de o tema não constar nominativamente no edital traduz intento de rediscutir o mérito do acórdão, conferindo efeitos infringentes à via restrita dos embargos, o que não se admite.
IV. Dispositivo:
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.